Tribunal: TJMT
Processo: 0004439-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004439-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 048.574.702-25 (APELANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI - CPF: 160.567.440-00 (APELADO), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGADA RASURA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos contra execução lastreada em nota promissória. O embargante alegou ilegitimidade do título executivo por conter rasuras e divergências de grafia e tinta nos campos essenciais da cártula, o que comprometeria sua liquidez, certeza e exigibilidade. Pleiteou, assim, a extinção da execução. A sentença julgou improcedentes os embargos por ausência de prova do direito alegado, sendo interposto recurso de apelação pelo embargante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegadas rasuras e divergências de preenchimento da nota promissória comprometem sua validade como título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se o embargante cumpriu com o ônus de comprovar os vícios apontados na cártula executada.

III. Razões de decidir

A nota promissória, como título de crédito, goza de presunção de validade e se rege pelos princípios da literalidade, autonomia e abstração, dispensando o exequente de demonstrar a causa debendi.

Incumbe ao devedor o ônus de provar, de forma cabal, a existência de fatos que comprometam a exigibilidade do título, conforme art. 373, I, do CPC.

As alegações de rasura e divergência na nota promissória não foram corroboradas por nenhum meio de prova robusto, como perícia grafotécnica, limitando-se a meras alegações do embargante.

A análise do título anexado aos autos revelou ausência de vícios formais aparentes, inexistindo elementos que infirmem sua validade ou aptidão para embasar a execução.

O juiz aprecia a prova segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo lícito valorar as provas produzidas conforme sua convicção racional e fundamentada.

A sentença de improcedência dos embargos está devidamente motivada, em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência, inexistindo razões para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nota promissória goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, competindo ao devedor o ônus de provar vícios que comprometam sua validade. A mera alegação de rasura ou divergência na cártula, desacompanhada de prova idônea, não afasta sua força executiva. O juiz aprecia livremente as provas produzidas, fundamentando sua convicção com base no princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 371; 85, §11; 98, §3o; 487, I; 783; 803, I. CC, art. 887. Decreto no 57.663/66, arts. 75 e 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 190753/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 28.10.2003; TJRS, RAC 70041027319, Rel. Des. Rubem Duarte, j. 08.06.2011; TJMT, RAC 186.642/2013, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 07.08.2013; TJMT, RAC 3.574/2018, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Batista de Queiroz, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra Dionísio José Bochese Andreoni, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de prova do direito alegado, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante alega que a nota promissória que embasa a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, apresentando rasuras evidentes, especialmente no campo da data, com alteração visível do ano para “2000”, bem como há divergência inequívoca de grafia e de tonalidade de tinta em campos essenciais da cártula, como “Numeração”, “Valor por Extenso” e “Data”, revelando-se tais inconsistências incompatíveis com o rigor formal exigido por lei para a validade de títulos de crédito, conforme preceitua o art. 887, do C. Civil e os arts. 75 e 76, ambos do Decreto no 57.663/66, de modo que não pode ser considerado título executivo extrajudicial válido, atraindo a nulidade da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, inc. I, ambos do CPC. Argumenta que a jurisprudência nacional, inclusive do STJ, é pacífica ao reconhecer que notas promissórias com rasuras ou ausência de requisitos formais essenciais não podem ser objeto de execução, invocando precedentes ilustrativos nesse sentido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 272685381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dionísio José Bochese Andreoni
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Antônio Batista de Queiroz
,
visando o recebimento de R$ 39.710,49 (trinta e nove mil, setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos), representado por nota promissória vencida em 03.07.2000.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, aduzindo que o título é inexigível, pois a data de vencimento da cártula foi rasurada, bem como a tinta da caneta que preencheu o vencimento é divergente, restando assim comprovado que o embargante não concordou com o numerário cobrado, de modo que pugnou pela extinção do feito executivo.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento que não houve comprovação do quanto alegado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
(id. 272685376).

Irresignado, o apelante alega que a nota promissória que embasa a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, apresentando rasuras evidentes, especialmente no campo da data, com alteração visível do ano para “2000”, bem como há divergência inequívoca de grafia e de tonalidade de tinta em campos essenciais da cártula, como “Numeração”, “Valor por Extenso” e “Data”, revelando-se tais inconsistências incompatíveis com o rigor formal exigido por lei para a validade de títulos de crédito, conforme preceitua o art. 887, do C. Civil e os arts. 75 e 76, ambos do Decreto no 57.663/66, de modo que não pode ser considerado título executivo extrajudicial válido, atraindo a nulidade da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, inc. I, ambos do CPC.

Argumenta que a jurisprudência nacional, inclusive do STJ, é pacífica ao reconhecer que notas promissórias com rasuras ou ausência de requisitos formais essenciais não podem ser objeto de execução, invocando precedentes ilustrativos nesse sentido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, quanto a discussão acerca da
causa debendi
, cumpre observar que a nota promissória é um título de crédito que se desvincula do negócio jurídico subjacente, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e literalidade.

Como decorrência dos citados princípios da literalidade e abstração, o credor que instrui a execução com uma nota promissória, tal qual na hipótese em tela, não tem o dever jurídico de alegar ou provar qualquer fato relacionado à causa subjacente, bastando trazer aos autos o demonstrativo de débito referente à atualização do valor estampado no título, como o fez,

sendo desnecessária, portanto, a juntada de novos documentos.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – EMISSÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CABAL PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO – JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS – IRRELEVÂNCIA – MULTA DO ART. 740 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC AFASTADA – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2.
Diante da literalidade, abstração e autonomia da nota promissória, o exequente não tem a obrigação de colacionar outros documentos para instruir o feito executivo, pois prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário
...”.
(RAC n. 186.642/2013, minha relatoria, j. 07.08.2013 – negritei).

Destarte, o apelante não pode estar baseado em meras alegações, sendo imprescindível a apresentação de prova firme no sentido que a nota promissória executada carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título formalmente perfeito.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“
Mormente em casos de títulos cambiais, em que o portador tem em seu favor documento cabal demonstrativo da dívida que reclama, ao devedor só é lícito exonerar-se da obrigação mediante prova completa, séria, convincente, com força de convencimento pelo menos equivalente à do título de que dispõe o credor.”
(Títulos de crédito e outros títulos executivos, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 91)

A jurisprudência também comunga do entendimento que é do devedor o ônus de provar que o título carece de causa, ou que, por qualquer outro motivo, não possui liquidez e certeza, confira:

“A nota promissória constitui prova da existência do débito, dispensando a demonstração da causa da emissão. Parte ré que não comprova a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor [...]”
. (TJRS, RAC n. 70041027319, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Rubem Duarte, j. 08.06.2011).

“Instruída a execução com título formalmente em ordem, é do devedor o ônus de elidir a presunção de liquidez e certeza. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp 190753/SP, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 28.10.2003).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação de que a nota promissória que embasa a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, apresentando rasuras evidentes, especialmente no campo da data, com alteração visível do ano para “2000”, bem como há divergência inequívoca de grafia e de tonalidade de tinta em campos essenciais da cártula, como “Numeração”, “Valor por Extenso” e “Data”, cabe ressaltar que tais argumentos não restaram devidamente comprovados.

Isso porque, basta uma simples análise do título que embasa o feito executivo (id. 54861846 – pág. 06 – autos da execução), para se verificar a ausência de qualquer rasura, divergência ou qualquer outra alteração, restando em meras alegações.

Na verdade, caberia ao embargante, ora recorrente, comprovar seus argumentos através das provas em direito admitidas, a exemplo de perícia grafotécnica, contudo, quedou-se inerte, não havendo razão para seu inconformismo.

Nesse contexto, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“em que pese às alegações do embargante, essas não merecem prosperar, uma vez que
não há comprovação de que o embargado agiu de má-fé, tendo em vista que não há rasura de números por extenso, ou da própria escrita a mão
”
(id.

272685376 – negritei).

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo embargante, ora apelante, a ele competia à prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Desse modo, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, competia ao apelante comprovar que a alegação de que a nota promissória que embasa a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, apresentando rasuras evidentes, especialmente no campo da data, com alteração visível do ano para “2000”, bem como há divergência inequívoca de grafia e de tonalidade de tinta em campos essenciais da cártula, como “Numeração”, “Valor por Extenso” e “Data”, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, motivo pelo qual não há que se falar na nulidade do título em questão.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025